Tribunal: TJDFT
Processo: 0767403-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por dano moral. Informou que o seu nome esteve inscrito indevidamente na dívida ativa do DF por débitos referentes ao imóvel situado na Quadra 600 Conjunto 9-A Lote 21 Recanto das Emas/DF. Aduziu que, no entanto, nunca foi proprietária do bem e que, após formular pedido administrativo de cancelamento do débito, a Administração demorou 5 meses para reconhecer o erro e determinar a retirada de seu nome dos cadastros da dívida ativa. Sustentou ter ficado sem os seus créditos do programa nota legal por vários anos, não tendo participado de nenhum dos seus sorteios.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma do julgado no que se refere tão somente ao valor da condenação. Sustenta que, quando prolatada a sentença recorrida, a Administração Tributária já havia excluído o nome da autora do cadastro de devedores distritais e que, no caso, sequer houve individualização da lesão sofrida. Ademais, o montante fixado tem sido arbitrado para indenizações que dizem respeito a vidas perdidas.,

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do valor fixado a título de dano moral em razão de cobrança indevida de tributo e inscrição em dívida ativa.

6. No caso, incontroverso o equívoco perpetrado pela Administração Tributária no que se refere ao lançamento de tributo em nome da autora, bem como à inscrição indevida de seu nome em dívida ativa.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados e tratando-se de inscrição indevida na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. A se considerar a violação dos direitos da personalidade da ofendida, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de reparação por danos morais, evidencia-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, configura-se inequívoco desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

9. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: (Acórdão 1807885, 07193565620238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.